Tribunal: TJBA
Processo: 8065134-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065134-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CANGURU PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ARTUR PAZ LEAL

AGRAVADO: CAREN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO MACHADO REBOUCAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO GERADOR (PROTESTO INDEVIDO) ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POSTERIOR. DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1051 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA CONCURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por sociedade empresária em recuperação judicial contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, afastando a natureza concursal de crédito indenizatório, determinou o prosseguimento de atos executórios, inclusive com bloqueio de ativos financeiros.

A decisão recorrida baseou-se na premissa de que o crédito teria sido constituído com a sentença, proferida após o pedido de recuperação.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir a natureza jurídica – concursal ou extraconcursal – de crédito oriundo de condenação por danos morais, cujo fato gerador (protesto indevido) é anterior ao pedido de recuperação judicial da devedora, mas cuja sentença condenatória que o quantificou foi prolatada em momento posterior.

III. Razões de decidir

Consoante o disposto no art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1051, fixou tese vinculante no sentido de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

Na hipótese dos autos, o fato gerador da obrigação de indenizar consistiu nos protestos indevidos ocorridos em período anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Logo, o crédito correspondente já existia àquela data, possuindo natureza concursal, sendo irrelevante o momento em que proferida a sentença condenatória, que possui natureza preponderantemente declaratória quanto à existência da obrigação.

O prosseguimento de execução individual com a prática de atos de constrição patrimonial contra empresa em recuperação judicial viola o princípio da
par conditio creditorum
e a competência universal do juízo recuperacional, comprometendo o plano de soerguimento e o princípio da preservação da empresa.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecer a natureza concursal do crédito e determinar a extinção do cumprimento de sentença em face da Agravante, com a expedição de certidão para habilitação no juízo da recuperação judicial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8065134-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CANGURU PLÁSTICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e como Agravado,
CAREN COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora